Tribunal: TJES
Processo: 0001163-68.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001163-68.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), mantendo o pagamento do adicional no percentual de 20%. Alega o autor cerceamento de defesa por falta de produção de outras provas além da perícia técnica. O Município, por sua vez, pleiteia a exclusão do pagamento do adicional de insalubridade de 20%, conforme laudo pericial que constatou a inexistência de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o recurso do Município é tempestivo; (ii) definir se o recurso de Edvaldo Alves dos Santos atende ao princípio da dialeticidade; (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa na condução do processo, devido à alegada limitação na produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Município é intempestivo, tendo em vista que foi protocolado fora do prazo legal de 15 dias úteis, contados em dobro, na forma do art. 1.003, § 5º, c/c art. 183 do CPC, sendo cediço que o protocolo delimita a tempestividade recursal (art. 1.003, §3º, do CPC). Tal conclusão não é capaz de ser superada pela alegação verossímil, porém incerta, de que o setor administrativo da Procuradoria, ao devolver os autos tomados em carga, olvidou-se de realizar o protocolo da petição recursal - que permaneceu na contracapa interna dos autos por 6 meses antes de ser juntada aos autos.

4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
baseou-se no laudo pericial produzido, considerado suficiente para a análise da questão sobre o grau de insalubridade a que é exposto o servidor, nos termos do art. 443, II, do CPC. A jurisprudência firmada sustenta que a exposição a agentes insalubres deve ser comprovada por meio de prova técnica, sendo, em regra, desnecessária a produção de prova testemunhal.

5. Quanto à pretensão de reforma da sentença, com julgamento de procedência da demanda, o recurso do servidor carece de dialeticidade, pois não apresenta quaisquer argumentos que ataquem a fundamentação decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do MUNICÍPIO DE PIÚMA não conhecido. Apelação de EDVALDO ALVES DOS SANTOS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Teses de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve apresentar argumentos que confrontem a decisão recorrida.

2. A exposição a agentes insalubres deve ser comprovada por meio de perícia técnica, sendo desnecessária a produção de prova oral quando o laudo pericial é suficiente para elucidar a controvérsia.

3. O recurso interposto fora do prazo legal é considerado intempestivo e não merece ser conhecido, ainda que se afigure verossímil a tese de que o setor administrativo da Procuradoria Municipal, ao devolver ao cartório os autos tomados em carga, olvidou-se de requerer o protocolo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 1.003, § 5º, 443, II, 370; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.990/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.189.457/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 8/4/2024; TJES, Apelação Cível n. 0040153-53.2013.8.08.0024, rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 12/8/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de MUNICÍPIO DE PIÚMA e conhecer em parte do recurso de EDVALDO ALVES DOS SANTOS, negando-lhe provimento, na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, insurgindo-se em face da r. sentença de fls. 254/257, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), ressalvando, todavia, a manutenção do pagamento do adicional já percebido (20%).

Em suas razões (fls. 161/268), o primeiro apelante (
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
)

requer a anulação da r. sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia fora resolvida com lastro unicamente na prova pericial produzida, sem se permitir a produção das outras provas requeridas pelo recorrente.

Subsidiariamente, requer o apelante a reforma da r. sentença, com julgamento de procedência da pretensão autoral, não deduzindo quaisquer argumentos ou alegações a este respeito.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
requer a reforma da r. sentença, apenas para que se exclua a determinação de manutenção do pagamento da gratificação de insalubridade no percentual de 20%, sob pena de flagrante violação do artigo 90 da Lei nº 1.840/2011 e da perícia técnica acostada aos autos, sustentando, para tanto, que a perícia concluiu pela inexistência de insalubridade.

Ainda conforme relatado, o recorrente
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
suscitou o não conhecimento do recurso interposto pelo ente municipal, por duas razões: intempestividade e inovação recursal (fls. 308/315), tendo o ente municipal se manifestado na petição de id. 7821512.

Pois bem.

Quanto ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, após compulsar os autos, verifico que, de fato, se afigura
intempestivo
e, portanto, não supera o juízo de admissibilidade recursal.

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis
, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

In casu
, conquanto o município apelante
tenha sido intimado da sentença
, por meio de carga dos autos, em 15/
09
/
2022
(fl. 284), o recurso de apelação cível somente fora protocolado nos autos em 30/
03
/
2023
- à evidência, em prazo muito superior ao prazo de 15 dias úteis, em dobro, previsto no art. 1.003, §5º c/c art. 183, do CPC.

Não se ignora a tese do apelante de que “
o setor administrativo da Procuradoria que realiza a carga dos processos
(volume grande) até o fórum e o protocolo das petições, inclusive faz a carga dos processos encaminhados pelo fórum ao Município,
deixou de apresentar no setor de protocolo as petições elaboradas pela douta procuradora
” (fl. 293).

Apesar de não inverossímil a narrativa, fato é que o
protocolo
é que delimita o juízo de tempestividade ou intempestividade das manifestações processuais, na forma do art. 1.003, §3º, do CPC:

Art. 1.003. (...) § 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será
protocolada
em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

O fato de haver sido certificado nos autos, em 09/
02
/
2023
, que fora localizada na contracapa dos autos a apelação ora considerada (fl. 285) em nada altera a sua intempestividade.

Isso porque não se faz possível afirmar, com segurança e certeza, que a petição recursal tenha sido apresentada
quando da devolução dos autos, inclusive porque entre este fato e a mencionada certidão passou-se nada menos do que
5 meses
, sendo cediço que a consulta aos processos é pública e acessível a qualquer cidadão no balcão dos cartórios e secretarias.

Assim, embora verossímil a narrativa apresentada, inevitável reconhecer a
intempestividade
do recurso protocolado nos autos mais de 6 meses após a intimação inequívoca da r. sentença, caracterizada na forma do art. 182, §1º c/c 231, VIII, do CPC.

Em evolução, passa-se ao exame do apelo de
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
, que, rememorando, sustenta cerceamento de defesa, na medida em que a r. sentença lastreou-se unicamente na prova pericial, sem permitir a produção das outras provas requeridas pelo recorrente.

Subsidiariamente, requereu o apelante a reforma do
decisum
vergastado, com julgamento de procedência da pretensão autoral, não deduzindo quaisquer argumentos ou alegações a este respeito.

Adianto, desde já, que, quanto à pretensão de reforma da sentença,
o recurso não merece sequer ser conhecido
, na medida em que, como dito, não apresenta quaisquer razões de impugnação do
decisum
, não dialogando com os fundamentos decisórios.

Como cediço, “
o recurso deve observar o princípio da dialeticidade
,
ou seja,
apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido
, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso” (AgInt no AREsp n. 1.872.990/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Desse modo, limitando-se o recurso a pugnar pela reforma da r. sentença sem apontar razões para tanto,
carece de dialeticidade
, não superando o juízo de admissibilidade recursal, nesta parte.

Cumpre, assim, o exame tão somente do alegado
cerceamento de defesa
, que, adiantando, tampouco vislumbro dos autos.

Isso porque, em que pese a irresignação recursal, tenho que o Juízo
a quo
julgou a demanda, em atenção ao devido processo legal e à luz do convencimento motivado (art. 371 do CPC), estando amparado na prova pericial produzida nos autos, que é típica e adequada à elucidação do objeto de controvérsia, qual seja, a aferição de grau de insalubridade do labor exercido pelo recorrente.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, via de regra, “
a exposição a agentes insalubres deve ser comprovada com a realização de prova técnica
,
de modo que a pretendida prova oral não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela
” (Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0040153-53.2013.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Além disso, não é ocioso lembrar que, com fulcro no art. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, o órgão julgador tem o poder-dever de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, “o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
(AgInt no AREsp n. 2.189.457/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na hipótese, diante da prova documental e, especialmente, da
prova pericial
produzida, que asseriu que o requerente “não está sujeito a risco de agentes insalubres” (fl. 229), a colheita de depoimentos das partes ou mesmo a produção de prova testemunhal se mostrou de todo desnecessária.

O art. 443, do CPC, em seu inciso II, inclusive, prevê que “o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos (...) que só (...) por exame pericial puderem ser provados”.

Assim tem se sedimentado a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES BIOLÓGICOS - PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO GRAU – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
A exposição a agentes insalubres deve ser comprovada com a realização de prova técnica, de modo que a pretendida prova oral não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela
. 2 -
Compete ao juiz, como destinatário das provas, determinar as necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC)
. 3 – O pleito de produção de prova oral foi realizado de forma genérica sem indicar a sua pertinência para a solução do litígio. A simples discordância com a conclusão do laudo pericial não implica no reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 4 - A prova pericial constatou que “a servidora se expõe a agentes biológicos de forma habitual, onde a exposição fica caracterizada em razão da natureza da insalubridade. Dessa forma a exposição é caracterizada como insalubre (grau médio - 20%) a teor do ANEXO 14 - NR 15 (atividades e operações insalubres), Portaria 3214/78 do MTE”. 5 - Não merece retoques a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porquanto devidamente embasada na prova técnica produzida, fazendo jus a autora à percepção do adicional em seu grau médio. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 12/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0040153-53.2013.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, não vicejam as teses de cerceamento de defesa ou de
error in procedendo
suscitadas pelo recorrente
.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, diante de sua intempestividade, ao passo que
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível de
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §8º c/c §11 do CPC,
MAJORO
de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 a verba honorária sucumbencial devida pelo recorrente
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
, todavia, suspendo sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários recursais em desfavor do ente municipal, porquanto não condenado na origem (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)